Tribunal: TJSP
Processo: 1009049-88.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Aquisição de gado nelore em leilão virtual. Sentença de procedência. Apelo do corréu.

Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu apelante afastada. Para a emissão da nota fiscal, foi indicado o nome do corréu apelante, pessoa jurídica individual de direito privado, com seu CNPJ, para que figurasse como comprador nesse documento, com emissão da nota fiscal

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Aquisição de gado nelore em leilão virtual. Sentença de procedência. Apelo do corréu.

Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu apelante afastada. Para a emissão da nota fiscal, foi indicado o nome do corréu apelante, pessoa jurídica individual de direito privado, com seu CNPJ, para que figurasse como comprador nesse documento, com emissão da nota fiscal nesses termos. Não elide sua responsabilidade o fato de não constar qualquer assinatura sua em tais documentos, pois não há impugnação específica com relação à alegação de que o gado foi retirado da propriedade da vendedora por veículo de sua propriedade.

Validade da cessão de crédito. A determinação do art. 290, CC, existe a fim de que o devedor, desconhecendo a cessão de crédito, não o pague ao cedente. Entretanto, uma vez citado nos presentes autos, e ciente da cessão do crédito, a possibilidade desse risco desaparece.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009049-88.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ED ROY
NICHOLSON TAVES, é apelado LUCIA TOSTA JUNQUEIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009049-88.2013.8.26.0100 -Voto no 22128
2
Apelação no 1009049-88.2013.8.26.0100
Apelante: Ed Roy Nocholson Taves
Apelada: Lucia Tosta Junqueira ME
Interessado: Ed Ernest Tavares Neto
Comarca de São Paulo - 29a Vara Cível Central
Juíza: Dra. Valeira Longobardi
Voto no 22128
Apelação Cível. Ação de cobrança. Aquisição de gado nelore em
leilão virtual. Sentença de procedência. Apelo do corréu.
Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu apelante afastada.
Para a emissão da nota fiscal, foi indicado o nome do corréu
apelante, pessoa jurídica individual de direito privado, com seu
CNPJ, para que figurasse como comprador nesse documento, com
emissão da nota fiscal nesses termos. Não elide sua
responsabilidade o fato de não constar qualquer assinatura sua em
tais documentos, pois não há impugnação específica com relação à
alegação de que o gado foi retirado da propriedade da vendedora
por veículo de sua propriedade.
Validade da cessão de crédito. A determinação do art. 290, CC,
existe a fim de que o devedor, desconhecendo a cessão de crédito,
não o pague ao cedente. Entretanto, uma vez citado nos presentes
autos, e ciente da cessão do crédito, a possibilidade desse risco
desaparece.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009049-88.2013.8.26.0100 -Voto no 22128
3
A r. sentença proferida à f. 177/179 destes autos de ação de
cobrança, movida por LUCIA TOSTA JUNQUEIRA ME , em relação a ED
ERNEST TAVES NETO e ED ROY NOCHOLSON TAVES, julgou
procedente o pedido e condenou os réus no pagamento à autora do valor
de R$6.000,00, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, também, no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação.
Apelou o corréu Ed Roy (f. 181/185) alegando, em suma, que
(a) não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, pois
não foi parte na compra e venda entabulada entre a autora e o corréu Ed
Ernest; (b) não assinou qualquer documento relativo ao leilão virtual e nem
mesmo a retirada do semovente; (c) a ação deveria ter sido ajuizada por
Claudia Irene Tosta Junqueira, porque não foi realizada a notificação a
respeito da cessão do crédito, como determina o art. 290, CC; (d) o único
vínculo que possui com o corréu Ernest, o comprador, é o de ser seu
genitor; (e) o nome do corréu apelante figurou apenas em um documento
unilateralmente produzido pela autora.
A apelação, preparada (f. 186), foi contra-arrazoada (f.
189/196).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 24/01/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 180); a
apelação, protocolada em 14/02/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
O corréu Ed Ernesto Taves Neto, em 17/07/2009, adquiriu
gado nelore por meio por meio do Leilão Virtual Primavera, no valor total de
R$6.000,00, que seria pago em 19 parcelas mensais e sucessivas,
figurando como vendedora a Sra. Cláudia Irene Tosta Junqueira (f. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009049-88.2013.8.26.0100 -Voto no 22128
4
Segundo contrato particular de cessão de crédito, datado de
14/01/2013, Cláudia Irene Tosta Junqueira cedeu o crédito que possuía em
relação ao corréu Ed. Ernesto a Lucia Tosta Junqueira ME, a ora autora.
A presente ação foi ajuizada em relação a Ed Ernesto Taves
Neto, que figurou como comprador na nota de leilão e contrato de compra e
venda rural, (f. 16) e, também, em relação a Ed Roy Nicholson Taves, que
também figurou como comprador no formulário do Leilão Virtual, para fins
de emissão da nota fiscal (f. 20), e como destinatário do gado adquirido na
nota fiscal de produtor, emitida em 20/08/2009, pela vendedora (f. 21).
Buscou a cessionária do crédito, nesta ação, a condenação
dos réus no pagamento das parcelas do preço, alegando que nenhum valor
foi pago pela aquisição entabulada.
O inadimplemento das parcelas do preço é incontroverso,
assim como é incontroverso, também, que o gado nelore adquirido foi
retirado na propriedade da Sra. Cláudia Irene, no dia 20/08/2009, em
veículo do corréu Ed Roy.
O corréu Ed Ernest, citado por edital, foi representado nestes
autos por Curador Especial (f. 150/157).
A sentença ora apelada julgou procedente o pedido e
condenou os réus no pagamento do preço, afastando a preliminar de
ilegitimidade passiva do corréu Ed Roy diante da existência do vínculo entre
ele, o corréu Ed Ernest e a autora.
A apelação não comporta provimento.
Não se olvida que a negociação para a aquisição do gado
nelore, no leilão virtual, foi feita pelo corréu Ed Ernest.
Entretanto, para a emissão da nota fiscal, foi indicado o
nome do corréu Ed Roy Nicholson Taves, pessoa jurídica individual de
direito privado, com seu CNPJ, para que figurasse como comprador nesse
documento (f.20).
E tal nota fiscal foi emitida nesses termos (f. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009049-88.2013.8.26.0100 -Voto no 22128
5
Não elide a responsabilidade do corréu apelante o fato de
não constar qualquer assinatura sua em tais documentos, merecendo ser
salientado que, embora tenha sustentado a inexistência de qualquer
documento com sua assinatura, não há impugnação específica com relação
à alegação de que o gado foi retirado da propriedade da vendedora por
veículo de sua propriedade, o que legitima a conclusão de que foi ele o
adquirente final do gado.
A responsabilidade do corréu apelante não decorre do fato
de ser pai do corréu Ed Ernest, mas, sim, por ter figurado como comprador
na nota fiscal de venda emitida e retirado o gado da propriedade da
alienante.
A cessão de crédito feita por Claudia Irene Tosta Junqueira a
Lucia Tosta Junqueira ME foi regular e, ao contrário do que sustentou o
corréu apelante, era dispensável no presente caso.
Isso porque, a determinação do art. 290 do Código Civil
existe a fim de que o devedor, desconhecendo a cessão de crédito, não o
pague ao cedente.
Entretanto, uma vez citado nos presentes autos, e ciente da
cessão do crédito, a possibilidade desse risco desaparece.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal: AÇÃO MONITÓRIA. Improcedência, sob o fundamento de
impossibilidade de verificação da origem da cessão de crédito e da
composição da dívida. Reforma que se impõe. Massa falida do Banco
BVA que é credora original de cédula de crédito bancário firmado com a
ré, DIPEL. Autora que adquiriu, nos autos falimentares, os direitos
creditórios e recebíveis pertencentes à massa falida do Banco BVA. (...)
Ausência de notificação do devedor que não é requisito para a validade
da cessão de crédito. Falta de notificação prévia do devedor suprida com
a citação. (...) (TJSP; Apelação Cível 1033298-30.2017.8.26.0564;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019)
CONTRATO BANCÁRIO CESSÃO DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009049-88.2013.8.26.0100 -Voto no 22128
6
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PROPOSITURA DA DEMANDA
EM FACE DO CONTRATANTE ORIGINÁRIO LEGITIMIDADE
PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMISSIBILIDADE.
A validade da cessão de crédito independe da notificação do devedor,
uma vez que se trata de providência que tem por escopo cientificá-lo de
que o pagamento deve ser dirigido ao cessionário, conforme interpretação
doutrinária do art. 290, do Código Civil. (...) (TJSP; Apelação Cível
1008681-16.2018.8.26.0032; Relator (a): Marco Fábio Morsello; 11a
Câmara de Direito Privado; 25/06/2019; 25/06/2019)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada improcedente. (...) Notificação
exigida no artigo 290 do Código Civil que, no caso, foi suprida pela
citação. (...) (Apelação Cível 1055001-17.2018.8.26.0100; Relator
(a): Décio Rodrigues; 21a Câmara de Direito Privado; 12/06/2019;
12/06/2019)
Por tais motivos, nego provimento à apelação e, nos termos
do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência devidos pelo corréu apelante para 15% do valor atualizado da
condenação.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator